Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-51.2010.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001695-51.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (APELADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (APELADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL SOBRE A NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICABILIDADE - CONHECIMENTO DO RECURSO - INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO ÀS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – DESNECESSIDADE – PARTE QUE TEVE SEU INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTO ANTE A DISCORDÂNCIA DA INVENTARIANTE - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS NAQUELA OCASIÃO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
priori
, poder-se-ia entender que este apelo não deveria sequer ser conhecido, porque a decisão em questão tem natureza interlocutória, porquanto não encerrou a ação de inventário, de maneira que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

2. Todavia, considerando a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza do pronunciamento judicial, o que implica na averiguação do recurso cabível, entendo ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo a analisar este recurso de apelação.

2. No caso, o terceiro interessado/apelante apresentou habilitação de crédito, a qual foi extinta diante da resistência da parte requerida, determinando-se a remessa da demanda às vias ordinárias.

3. Logo, a habilitação pretendida apenas seria possível se o ora apelante tivesse promovido a aludida demanda nas vias ordinárias e, assim, reconhecido o pretenso crédito, o que não se visualiza na hipótese.

4. Portanto, se o pretenso direito do ora apelante já havia sido afastado por aquela sentença, a qual declarou expressamente que deveria o apelante recorrer às vias ordinárias para ver reconhecido o crédito, não pode ele se insurgir quanto ao fato de não ter sido intimado para se manifestar acerca das últimas declarações, tampouco pugnar para que estas sejam retificadas para que faça constar o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE DE SOUZA BRAGA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário nº 0001695-51.2010.811.0003, nos termos do art. 659 do CPC, julgou o inventário dos bens deixados por Nelson Heitor Machado, na forma pleiteada pela inventariante e herdeiras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, excluindo do rol partilhável o imóvel matriculado no CRI de Pedra Preta/MT sob o n.º 1.474, até que seja regularizada a sua situação perante os órgãos competentes, podendo posteriormente ser objeto de sobrepartilha. Por fim, deferiu os pleitos formulados no item n.º 02 da pág. 02 do ID 85655493 e na pág. 21 do ID 86642823, determinando a expedição de ofício ao juízo a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT, solicitando que o numerário remanescente da venda do imóvel rural de propriedade do falecido, nos autos da Reclamatória Trabalhista n.º 0082400- 03.2005.5.23.0076, promovida por Hideo Sizuke em face de Transportadora de Óleo Diesel Paranatinga Ltda., seja transferido para uma conta judicial vinculada aos presentes autos (ID 144906942 – fls. 874/875).

Da decisão foram opostos embargas declaração por Valmira Paula Ferreira, Ruivaldo Sergio Schmitz e José de Souza Braga, aos quais foi dado provimento apenas em relação aos dois primeiros, para determinar que a inventariante proceda à retificação do plano de patilha, para que sejam incluídos os créditos da Sr.ª Valmira Paula Ferreira, até que a controvérsia seja dirimida no âmbito do STJ, bem como do Sr. Ruivaldo Sergio Schmitz, tal como reconhecido na Ação de Habilitação de Crédito n.º 1766-14.2014.811.0003 (ID 144906959 – fls. 933/934).

Irresignado, o apelante JOSE DE SOUZA BRAGA, como terceiro interessado, aduz impossibilidade do inventário ser processado por arrolamento, em razão do patrimônio do espólio ser superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Sustenta que, no decorrer do processo, houve a habilitação de créditos por terceiros credores e pela União Federal em quantia vultosa, o que impede, assim, o processamento da partilha por arrolamento, bem como inviabiliza a prolação de sentença por partilha amigável sem o respectivo saneamento do processo, ainda que, eventualmente, seja realizado acordo entre os herdeiros na divisão dos bens.

Defende que, deve ser saneada as questões controvertidas levantadas pelos credores através do rito de inventário, com o consequente pagamento das dívidas e dos tributos antes da expedição do formal de partilha, observando-se as formalidades legais do Art. 626 e seguintes do CPC, especialmente o previsto no Art. 642 e seguintes, do mesmo diploma legal.

Alega que, a sentença é nula, por cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizado aos credores e à Fazenda Pública para se manifestarem e/ou impugnarem as últimas declarações.

Menciona que, sequer houve oportunidade dos credores manifestarem o interesse no pagamento das dívidas vencidas e vencíveis antes da partilha, conforme prevê o Art. 642 do CPC.

Afirma que, o crédito do apelante foi reconhecido pelo espólio nas primeiras declarações, sendo, portanto, fato incontroverso, o que afasta a necessidade de buscar vias ordinárias; mormente porque jamais renunciou à quantia de 22 (vinte e duas) cabeças de gado, confessadas nas primeiras declarações (ID 144906964 - fls. 946/958).

A apelada MARIA MARLENE DA COSTA apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não conhecimento do recurso, por ilegitimidade recursal e por inadequação da via eleita. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 117507967 – fls. 985/994).

Já a apelante DURVALETA DUARTE MACHADO COSTA apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não conhecimento do recurso, por ilegitimidade recursal e por inadequação da via eleita. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 145024187 – fls. 1007/1021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa salientar que, a priori, poder-se-ia entender que este apelo não deveria sequer ser conhecido, porque a decisão em questão tem natureza interlocutória, porquanto não encerrou a ação de inventário, de maneira qie o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Todavia, considerando a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza do pronunciamento judicial, o que implica na averiguação do recurso cabível, entendo ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo a analisar este recurso de apelação.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese a dívida referente às 24 (vinte e quatro) reses tenha constado das primeiras declarações, certo é que o ora apelante promoveu habilitação de crédito (nº. 10256-59.2013.811.0003), requerendo, além das 22 (vinte e duas) cabeças de gado, uma quantidade suplementar de bovinos da mesma raça, em razão da existência de outros contratos de parcerias firmado com o
de cujus
, a qual foi extinta nos termos do art. 485, IV, do CPC, uma vez que a inventariante refutou a existência do pretenso crédito do autor, ora apelante, alegando, inclusive, prescrição, de maneira que o sentenciante entendeu que,
“diante da resistência da parte requerida, a remessa da presente demanda às vias ordinárias é medida que se impõe.”
(ID 144906958 – fls. 929/931).

Ora, como cediço o procedimento de habilitação de crédito no inventário é incidente processual que pressupõe a concordância dos herdeiros; se não existe anuência, deve a questão ser discutida nas instâncias comuns, extinguindo-se o incidente instaurado, tal como ocorreu na hipótese, de maneira que não cabe agora o ora apelante se insurgir contra a sentença homologatória da partilha, indiferentemente de o credor jamais ter renunciado à quantia de 22 (vinte e duas) cabeças de gado, reconhecidas nas primeiras declarações.

Até porque, naquela demanda, não restou impugnado apenas o pedido de habilitação de eventuais diferenças, mas sim de toda dívida, incluindo-se aí as 22 (vinte e duas) cabeças de gado, tendo em vista que foi aventada naquela ocasião a ocorrência da prescrição, não havendo que se cogitar a ideia de que o ora apelante aguardava a confirmação do seu crédito nas últimas declarações.

Com efeito, a habilitação pretendida apenas seria possível se o ora apelante tivesse promovido a aludida demanda nas vias ordinárias e, assim, reconhecido o pretenso crédito, o que não se visualiza na hipótese.

Logo, se o pretenso direito do ora apelante já havia sido afastado por aquela sentença, a qual declarou expressamente que deveria o apelante recorrer às vias ordinárias para ver reconhecido o crédito, não pode ele se insurgir quanto ao fato de não ter sido intimado para se manifestar acerca das últimas declarações, tampouco pugnar para que estas sejam retificadas para que faça constar o seu crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DO INVENTARIANTE - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A habilitação de crédito nos autos de inventário está condicionada à concordância de todos os interessados. Havendo impugnação de qualquer das partes, o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias, nos termos do art. 643, caput, do CPC
. 2. Hipótese na qual não se vislumbra sequer interesse de agir do habilitante, que já promoveu a execução do mesmo crédito pela via executiva ordinária. Desnecessidade do pedido de habilitação. 3. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068606-9/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

INVENTÁRIO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Havendo impugnação ao pedido de habilitação de crédito em autos de ação de inventário, a questão deve ser remetida às vias ordinárias. Recurso não provido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.021086-0/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2016, publicação da súmula em 24/06/2016).

Nesse contexto, tendo em vista que o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que indique que a controvérsia a respeito da existência do crédito tenha sido dirimida nas vias ordinárias, ante a manifesta discordância da inventariante, a manutenção da sentença homologatória é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022